Tribunal: CARF
Processo: 13587.000164/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade e no recurso voluntário devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Não tendo sido apresentada documentação assaz apta a embasar a existência e suficiência crédito alegado pela Recorrente, não é possível o reconhecimento do direito a acarretar em qualquer imprecisão do trabalho fiscal na não homologação da compensação requerida.
APURAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS DO IMPOSTO. FATOS PASSADOS COM REPERCUSSÃO FUTURA. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
Quando o crédito utilizado na compensação tributária tem origem em saldos negativos de anos anteriores, há que se proceder análise da apuração de cada um dos anos­calendário pretéritos que serviram para a composição, formação do saldo negativo utilizado como direito creditório.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13587.000164/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.645 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
LIMA BORGES & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Não tendo sido apresentada documentação assaz apta a embasar a existência e
suficiência crédito alegado pela Recorrente, não é possível o reconhecimento
do direito a acarretar em qualquer imprecisão do trabalho fiscal na não
homologação da compensação requerida.
APURAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS DO IMPOSTO. FATOS
PASSADOS
COM
REPERCUSSÃO
FUTURA.
APRECIAÇÃO
DA
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Quando o crédito utilizado na compensação tributária tem origem em saldos
negativos de anos anteriores, há que se proceder análise da apuração de cada
um dos anos-calendário pretéritos que serviram para a composição, formação
do saldo negativo utilizado como direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13587.000164/2009-81
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.645 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000164/2009-81

Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") do Rio de Janeiro/RJ (fls. 294 a
309), que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se das seguintes Declarações de Compensação eletrônicas (Dcomps), relativas a
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, no valor de R$ 38.976,66:

Na Dcomp que contém o demonstrativo do crédito (a última do rol acima), as parcelas
que compõem o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, no total de R$
38.976,66, foram declaradas assim (fls.19/23):

Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.645 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000164/2009-81

A autoridade lançadora, DRF/Campos-RJ, baixou as sobreditas Dcomps para
tratamento manual, proferindo o Despacho Decisório às fls.50/51, de 24.12.2009,
pelo qual não homologou as compensações declaradas, sob os seguintes
fundamentos:
a) em 19.01.2005 foi lavrado auto de infração (processo 10725.000088/2005- 61), em
cujo Termo de Verificação Fiscal (fls.26/27) se lê que "o contribuinte deixou de
informar nas DCTF os valores referentes aos débitos de CSLL ou informou a menor,
prestando estas informações apenas nas DIPJ (fls.111 a 135), para os anos-
calendário de 2000, 2002, 2003, 2004; assim sendo, elaboramos Demonstrativo da
Situação Fiscal Apurada (f1s.114 a 144) e procedemos ao lançamento de oficio das
diferenças apuradas ",
b) verificou-se, em DCTF, que as estimativas de fevereiro a dezembro do ano-
calendário de 2001 foram compensadas com saldo negativo de CSLL, sem
processo, "ou seja, a confiabilidade do saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2000 tem implicação direta na formação do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2001, objeto de análise neste processo';
c) "foi observada grande discrepância entre a soma das estimativas apontadas na DCTF
e o valor declarado na DIPJ como "CSLL MENSAL PAGA POR ESTIMATIVA" ( ... ):

d) "considerando o exposto no auto de infração e a comparação da DCTF com a DIPJ
para o ano calendário 2000, conclui-se que não há certeza e liquidez no saldo negativo
de CSLL do referido ano calendário, o que implica a não confirmação das estimativas
compensadas sem processo do ano calendário 2001 ";
e) ( ... ) "não confirmadas as estimativas compensadas sem processo e verificada a
discrepância entre as estimativas declaradas em DCTF e DIPJ também no ano-
calendário 2001, não resta comprovado o direito creditório referente ao saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2001".
4 Em Manifestação de Inconformidade às fls.53/57, o interessado diz que não
concorda com a "grande discrepância entre a soma das Estimativas apontadas na DCTF
e o valor declarado na DIPJ como CSLL mensal paga como Estimativa".
5 Alega que "o que se verificou foi que, no Per/dcomp, no campo destinado à
informação do valor do saldo negativo, não tem como demonstrar os valores pagos
por Estimativa do ano, + (mais) os valores pagos nos anos anteriores, que
compõem o saldo anterior (valores recolhidos em anos anteriores e não prescritos,
conforme art. 900 do Decreto n° 3.000, de 26.03.1999)".
6 Segundo o interessado, o saldo negativo de CSLL em 31.12.2001, R$ 38.976,66,
informado no Per/dcomp, tem a seguinte composição (fls.56):
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.645 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000164/2009-81

7 O interessado diz que os valores do sobredito Demonstrativo "justificam plenamente a
compensação destes valores nos respectivos Per/dcomp (s), existindo, portanto a certeza
da liquidez destes saldos em referência".
8 Pede sejam homologadas as compensações declaradas.
9 Com a Manifestação de Inconformidade, vieram os documentos de fls 58/77.
10 Nesta Turma, foram acostadas as consultas de fls.82/273.
11 Aos autos deste processo vieram apensados os autos dos processos n°
10725.000088/2005-61 (Auto de Infração de CSLL — multa isolada, em face de
estimativas mensais dos anos-calendário de 2000, 2002, 2003 e 2004) e n°
10725.720766/2009-39 (de cadastramento dos débitos deste processo em
julgamento).
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 12-32.270 da 3a Turma da
DRJ do Rio de Janeiro/RJ (fls. 294 a 309), cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PROVA.ÔNUS.
A prova da liquidez e certeza do direito creditório incumbe a quem deste alega ser
titular.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ESTIMATIVAS MENSAIS. COMPENSAÇÃO
SEM PROCESSO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO.
Mantém-se o despacho decisório se não comprovado o direito creditório pleiteado.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho (fls. 320 a 322) reprisando os
argumento de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Cientificada do acórdão da DRJ em 07/10/2010, conforme AR de fls 318, a
contribuinte apresentou seu recurso voluntário em 22/10/2010. Dessarte, o recurso voluntário é
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.645 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000164/2009-81

tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo
conhecimento.
A controvérsia cinge-se ao reconhecimento do direito creditório correspondente
ao saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2001, mas especificamente à comprovação do
crédito da recorrente.
Muito embora diversos aspectos de direito importantes tenham sido mencionados
pela decisão recorrida a respeito da validade do crédito em questão, efetivamente o processo se
resolve no ônus da prova a respeito do crédito pleiteado. É o que se depreende do seguinte
extrato do acórdão da DRJ:
53 Finalmente, quanto ao ano-calendário de 2001, a que este processo diretamente se
refere, na DIPJ (fls.182), o interessado informou ter apurado CSLL a pagar negativa de
R$ 38.976,66, valor que, como se vê no quadro a seguir, é composto apenas por
estimativas mensais:

Embora na DIPJ (fls.182), as estimativas mensais tenham sido informadas pelo valor de
R$ 38.976,66, na DCTF (fls.222/232) elas somam R$ 30.548,85, dos quais, como se vê
abaixo, R$ 2.950,45 foram pagas com darf, enquanto que o restante (R$ 27.598,40) foi
pago com compensações sem processo, efetuadas diretamente na contabilidade do
interessado, senão vejamos:

Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.645 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000164/2009-81

Assim, da mesma forma como ocorreu nos anos anteriores, o saldo negativo de CSLL a
pagar de 2001 se reporta ao saldo negativo de CSLL a pagar de 2000, que, por sua vez,
se reporta ao saldo negativo de CSLL a pagar de 1999, que se reporta ao de 1998 (e
assim, sucessivamente), saldos cujas liquidez e certeza não restaram demonstradas.
56 Examinando-se os processos de compensação referidos em nosso item 26, todos em
julgamento nesta Turma, tem-se que os saldos negativos pleiteados nos referidos
processos totalizam um direito creditório que não guarda correspondência com a
diferença entre valores efetivamente pagos (darf) e valores efetivamente devidos, até
aqui vistos, senão vejamos:

57 De fato, para ser direito creditório, a soma obtida no quadro anterior — R$
146.468,95 — deveria corresponder/equivaler à diferença entre o que foi efetivamente
pago (darf), e o que foi apurado como devido (CSLL apurada (—) deduções legais).
58 Tal, no entanto, não encontraria a menor correspondência nos valores de CSLL a
pagar negativos informados em DIPJ pelo interessado nos anos-calendário de que aqui
se tratou (se excluídas as compensações e considerados apenas os darfs confirmados e
os vinculados em DCTF pelo interessado):
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.645 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000164/2009-81

59 Ressalte-se que, se fosse possível apurar o direito creditório com base unicamente no
quadro acima (após a confirmação de todos os elementos que o integram), na soma
algébrica da CSLL a pagar não seriam incluídos os anos-calendário já alcançados pela
decadência, como seria o caso, por exemplo, de Dcomp transmitida em 01.01.2006, que
só contemplaria o saldo negativo de CSLL a pagar apurado em 31.12.2001, uma vez
que os valores de anos-calendário anteriores já teriam sido atingidos pela decadência.
É ônus da pessoa jurídica comprovar a formação do direito creditório. A escrituração
acostada aos autos não permite reconstituir o saldo negativo de CSLL de que o
interessado se diz titular, nem lhe acompanhar a formação e extinção pelo decurso do
prazo decadencial, nem recompor as "compensações sem processo" efetuadas, fatores
determinantes na apuração do direito creditório em cada ano-calendário.
61 Ainda que assim não fosse, as divergências entre informações prestadas em DIPJ e
DCTF aqui apontadas bastam para fulminar a pretensão do interessado, eis que
contrárias aos atributos de liquidez e certeza, cuja ausência, ressalte-se, esvazia de
confiabilidade a apuração da CSLL do período, inclusive o saldo negativo referido no
quadro acima.
No Recurso voluntário apresentado pelo contribuinte, nada foi trazido no sentido
de contradizer as questões elencadas no trecho supra transcrito. Daí porque é cabível a aplicação
do artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/99, no sentido de adotar as razões de decidir da DRJ para
fundamentar o presente julgamento. Afinal, permanece sem comprovação do crédito pleiteado
pelo contribuinte.
Com efeito, a Lei n. 5.172/66 (Código Tributário Nacional), em seu art. 165,
assegura o direito à restituição de tributos por recolhimento ou pagamento indevido ou a maior
que o devido e estabelece os casos que configuram tal recolhimento ou pagamento, como a
Recorrente afirma possuir, nos seguintes termos:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos
I - Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória
Por sua vez, o instituto da compensação de créditos tributários está previsto no
artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.645 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000164/2009-81

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (...)
Com o advento da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a compensação
passou a ser tratada especificamente em seu artigo 74, tendo a citada Lei disciplinado a
compensação de débitos tributários com créditos do sujeito passivo decorrentes de restituição ou
ressarcimento de tributos ou contribuições, âmbito da Secretaria da Receita Federal (SRF).
Ainda, o §1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (incluído pelo art. 49 da Lei no
10.637/02)1 determina que a compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados (PER/DCOMP), como pretende a Recorrente in casu.
Nesse sentido, e como já exposto alhures, a Recorrente processou pedido de
compensação, afirmando possuir créditos decorrente de saldo negativo de CSLL relativo ao ano
de 2001.
Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha
sido o motivo da negativa de provimento à manifestação de inconformidade, a Recorrente
permanece sem se desincumbir do seu ônus probatório.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Peço vênia para destacar as palavras do Conselheiro relator Antonio Carlos
Atulim, plenamente aplicáveis ao caso sub judice:
“É certo que a distribuição do ônus da prova no âmbito do processo administrativo deve
ser efetuada levando-se em conta a iniciativa do processo. Em processos de repetição
de indébito ou de ressarcimento, onde a iniciativa do pedido cabe ao contribuinte, é
óbvio que o ônus de provar o direito de crédito oposto à Administração cabe ao
contribuinte. Já nos processos que versam sobre a determinação e exigência de créditos
tributários (autos de infração), tratando-se de processos de iniciativa do fisco, o ônus da
prova dos fatos jurígenos da pretensão fazendária cabe à fiscalização (art. 142 do CTN e
art. 9o do PAF). Assim, realmente andou mal a turma de julgamento da DRJ, pois o
ônus da prova incumbe a quem alega o fato probando. Se a fiscalização não provar os
fatos alegados, a consequência jurídica disso será a improcedência do lançamento em
relação ao que não tiver sido provado e não a sua nulidade.
A jurisprudência deste Conselho, em casos similares, tem corroborado a
necessidade de atenção do contribuinte ao ônus probatório a respeito do saldo negativo de
resultados declarados em anos anteriores:
Acórdão no 1002-001.939 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária

1 A referida legislação recebeu ainda algumas alterações promovidas pelas Leis nos 10.833/2003 e 11.051/2004.
Atualmente, os procedimentos respectivos encontram-se regidos pela IN RFB no 1.300/2012 e alterações posteriores
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.645 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000164/2009-81

Sessão de 2 de fevereiro de 2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DECORRENTE DE RESULTADOS
DECLARADOS EM ANOS ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA. PRAZO. DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE A Fazenda
Pública pode fiscalizar a formação dos saldos negativos de recolhimentos de IRPJ e
CSLL no prazo de 5 anos contados do aproveitamento pelo contribuinte. Essa revisão
deve partir do lucro real declarado/apurado pelo contribuinte e pode contemplar a
verificação da efetividade dos recolhimentos, das retenções do IR-Fonte, transposição
de saldos de um período para outro, compensações, enfim a própria formação do saldo.
Todavia, após o prazo decadencial de 5 anos, contados do lançamento original , ou
retificado pelo contribuinte, não é possível alterar o lucro real regularmente apurado e
declarado.

Acórdão no 1301¬003.963
Sessão de 12 de junho de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
IREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. O ônus probatório do fato
constitutivo do direito creditório alegado é do autor do pedido de repetição do indébito.
APURAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS DO IMPOSTO. FATOS PASSADOS
COM REPERCUSSÃO FUTURA. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. Quando o crédito utilizado na compensação
tributária tem origem em saldos negativos de anos anteriores, há que se proceder
análise da apuração de cada um dos anos-calendário pretéritos que serviram para a
composição, formação do saldo negativo utilizado como direito creditório. Trata-se de
aferição à qual não se aplica contagem de prazo de decadência, uma vez que se
restringe à mera verificação da liquidez e certeza do direito creditório (crédito). A
redução do saldo negativo do imposto ou contribuição somente representa revisão do
lançamento, submetida ao limite temporal decadencial, se decorrer de alteração da
matéria tributável (base de cálculo após a compensação de prejuízos de períodos
anteriores) e da apuração do imposto devido (resultante da aplicação da alíquota sobre a
base de cálculo apurada).
PEDIDO

DE

DILIGÊNCIA.

PERÍCIA

TÉCNICO-CONTÁBIL.
DESNECESSIDADE PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PEDIDO REJEITADO. A
perícia técnico-contábil não é meio de prova para comprovação de fato que possa ser
feito mediante a mera apresentação ou juntada de documentos cuja guarda e
conservação compete à contribuinte, mas sim para esclarecimento de pontos
duvidosos que exijam conhecimentos especializados. Por se tratar de prova especial,
subordinada os requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo
Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios
ordinários de convencimento. Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo
objetivo é instruir o processo com as provas documentais da escrituração contábil
que o recorrente deveria produzir em sua defesa, simplesmente acostar aos
autos,juntamente com a peça impugnatória ou recursal. A diligência fiscal não se
presta a substituir a parte na produção de prova, pois é ônus probatório do autor
provar o fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional.
Sob esse aspecto, conclui-se mais uma vez pela impossibilidade de deferimento da
pretensão da Recorrente, que, repita-se, trazer de trazer elementos comprobatórios a respeito do
crédito pleiteado.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.645 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000164/2009-81

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 350
DF CARF MF
Original